Tribunal: TJPA
Processo: 0815231-33.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815231-33.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSUE VERAS DIAS

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS ORIGINAIS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR COLOCADO. RECLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de agente administrativo (polo Marabá), regido pelo Edital nº 01/SEPLAD-FASEPA (Concurso C-219), com previsão de 04 vagas para ampla concorrência e 01 para PCD. O impetrante foi classificado na 5ª colocação da ampla concorrência e pleiteia sua nomeação, sob o argumento de que passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital, em razão da desistência da 3ª colocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante, aprovado fora do número original de vagas, tem direito subjetivo à nomeação em razão da desistência de candidato mais bem classificado e consequente reclassificação dentro do número de vagas previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de atos administrativos omissivos ou comissivos, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes.

4.

O Supremo Tribunal Federal entende que o direito subjetivo à nomeação não se limita aos candidatos originalmente classificados dentro do número de vagas, estendendo-se àqueles que, por desistência de candidatos melhor posicionados, passam a figurar dentro desse quantitativo.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também assegura o direito à nomeação nos casos em que, durante o prazo de validade do certame, ocorra a desistência de candidatos originalmente classificados, com surgimento de vaga a ser preenchida em atenção à ordem de classificação.

6.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a candidata originalmente classificada em 3º lugar não tomou posse, o que fez com que o impetrante, 5º colocado, passasse a integrar o número de vagas de ampla concorrência previsto no edital, fazendo jus à nomeação.

7.

A Administração manifestou, de forma inequívoca, a intenção de preencher todas as vagas previstas no edital, o que afasta a alegação genérica de ausência de dotação orçamentária como justificativa para a omissão na nomeação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Segurança concedida.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 956521 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no REsp 1418055/AL, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.03.2015, DJe 09.03.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº 0815231-33.2024.8.14.0000-PJE), impetrado por JOSUÉ VERAS DIAS contra ato atribuído a SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEPLAD.

Em síntese, o impetrante afirma que participou do Concurso Público C-219, realizado pela FASEPA e SEPLAD, e obteve a 5ª colocação, figurando no cadastro de reserva. Aduz que o edital previa quatro vagas imediatas. Todavia, o 4º colocado, requereu exoneração, conforme Portaria nº 0355-GS/SEPLAD, de 14/08/2024. Sustenta, que além disso, a 3ª colocada, não tomou posse, conforme informações prestadas pelo próprio órgão.

Alega que a vacância dos referidos candidatos lhe confere direito líquido e certo à nomeação, e que a administração pública, ao deixar de convocá-lo, age de maneira arbitrária e omissiva.

Requer a concessão da liminar para que a autoridade impetrada proceda com sua nomeação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recebido o processo, indeferi o pedido liminar.

A FASEPA e a SEPLAD, em conjunto com as autoridades coatoras, apresentaram informações, sustentando que, por não ter sido aprovado dentro do número de vagas originalmente previstas no edital, o candidato possui apenas expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, que estabelece que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação.

Aduzem que o órgão responsável pela administração de pessoal do Estado do Pará, realizou estudos de viabilidade financeira e constatou que a execução orçamentária atual não comporta a ampliação do quadro funcional sem prejuízo de outros compromissos previamente assumidos pelo Estado. Ressaltam que o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal impõem que a nomeação de servidores está condicionada à disponibilidade orçamentária, sendo necessário assegurar que novas nomeações não comprometam o equilíbrio fiscal e a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais, asseverando que a nomeação do impetrante não seria viável no momento, dado o impacto financeiro envolvido e a necessidade de aprovação dos órgãos competentes e de autorização expressa dos órgãos de controle.

Por fim, defendem que a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público são atos administrativos discricionários que dependem da conveniência e oportunidade da Administração Pública.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se o impetrante, classificado fora do número de vagas, possui direito à nomeação, em razão da desistência de candidato mais bem classificado.

Inicialmente, cumpre esclarecer, que a interferência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade do ato dito como abusivo ou ilegal, não constituindo essa atividade em violação ao princípio da separação dos poderes.

O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo
. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (grifos nossos).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. 1. Recurso especial que postula o direito à nomeação de candidata aprovada em 3º lugar no certame para médico militar. O Tribunal de origem havia consignado a inexistência de direito subjetivo à nomeação, apesar de afirmar que estava comprovada a existência de vaga disponível em razão da afirmada desistência dos dois candidatos aprovados nas colocações iniciais. 2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012). 3.
Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de vaga durante o prazo de validade do concurso, resta patente a existência de direito à nomeação por parte do candidato, em atenção à ordem de colocação
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015). (grifos nossos).

No caso concreto, o impetrante concorreu ao cargo de agente administrativo, polo Marabá no CONCURSO PÚBLICO C-219 EDITAL No 01/SEPLAD-FASEPA, que previu 04 vagas de ampla concorrência para o cargo pretendido e 1 vaga para candidatos PCD, totalizando 05 vagas, mais cadastro de reserva (id 22057030 - pág. 3).

O impetrante se demonstrou de forma inequívoca que foi classificado na 5ª colocação entre os candidatos de ampla concorrência, conforme documento de id 22057029 - pág. 1. Consta ainda, que a FASEPA informou que a candidata Laryssa Silva dos Santos (3ª colocada) não tomou posse ou desistiu da vaga
(id
22057032 - pág. 4)

Portanto, é evidente que o impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e que a Administração manifestou a vontade de preenchimento de todas as 4 vagas de ampla concorrência existentes, circunstância que gera direito subjetivo à nomeação do impetrante.

Assim, considerando que o impetrante passou a integrar as vagas ofertas no edital, em razão de a 3ª colocado não ter tomado posse, resta configurada o direito subjetivo à nomeação, não havendo que se falar em discricionariedade nesse caso. Além disso, o concurso previamente estabeleceu quantitativo de vagas a ser preenchido, sendo insubsistente a alegação de ausência de dotação orçamentária sem comprovação objetiva.

Desta forma, restando suficientemente demonstrado o direito do impetrante à nomeação,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que a autoridade impetrada proceda com a nomeação e posse do candidato, nos termos da fundamentação.

Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA),.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025